Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727884-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Jane Andreia Da Silveira Pinheiro Caio Márcio Pereira Lyrio Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jane Andreia Da Silveira Pinheiro e por Caio Márcio Pereira Lyrio contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702178-59.2017.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais ao Distrito Federal, em face a sentença que julgou o pleito de conhecimento improcedente. Os executados apresentaram impugnação em que sustentam a inexigibilidade do título executivo, uma vez que fixou verba honorária com base em pedidos devidamente alterados e que não guardam relação com o distrito federal. logo, não pode o pedido de honorários ser exigido em face dos executados, conforme será demonstrado. O DF se manifestou sobre a impugnação. Decido. Não prospera a alegação dos executados. A sentença proferida transitou em julgado e se encontra acobertada pela coisa julgada. Nos termos do art. 502 e 505 do CPC, inadmissível a discussão sobre o mérito da sentença transitada em julgado na fase executiva. O dispositivo é claro e expressa quanto à condenação em pagamento de honorários. Confira-se: “Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa no que tange aos pedidos feitos em face do DF (pedidos “a.1”; “e” e “i”), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” (ID15580937) Não há que se falar em inexigibilidade deste. Nesse sentido, nos termos do dispositivo a condenação recai sobre o valor da causa dos pedidos a1; “e” e “i”, ou seja: “a.1) a suspensão da exigibilidade de cobrança tanto do IPTU/TLP quanto das taxas condominiais incidentes sobre os lotes; e) caso Vossa Excelência assim não entenda, seja o Réu AALOCOMICLAS ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL e o Réu CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, solidariamente, condenados a pagar aos Autores indenização correspondente aos valores dos preços dos lotes pagos pelos Requerentes, devidamente atualizados, ou, ainda, obrigados a cadastrar os Autores em lotes localizados em áreas do condomínio, de mesmo tamanho, em cuja edificação residencial seja permitida; i) a condenação do Réu LUIS HENRIQUE CORRÊA DA SILVA e o Requerido JOSE ORNILO SANTOS BARROS a indenizar os Autores nos valores despendidos a título honorários pela contratação da advogada signatária para ajuizamento e acompanhamento da presente ação, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Autora e de R$ 6.667,00 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais) para o Autor, mais os honorários acordados ad exitum a serem verificados ao final da ação, conforme contrato de honorários anexo, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do desembolso;” Conforme o art. 292, VI, do CPC: “a ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. No caso, devem ser somados os valores questionados a título de IPTU/TLP (A.1), valores dos preços dos lotes pagos pelos Requerentes (e) e valores despendidos a título honorários pela contratação da advogada signatária para ajuizamento e acompanhamento da presente ação, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Autora e de R$ 6.667,00 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais) para o Autor (i). Logo, o valor da causa estipulado em ID 5895324 - Pág. 16, 07/03/2017, no importe de R$ 388.406,37, o qual corresponde à somas dos pedidos ora em execução mostra-se correto. Frisa-se que tal valor foi confirmado em emenda acolhida pelo juízo (ID6441502). Julgo improcedente os pedidos formulados na impugnação e homologo os cálculos trazidos pelo DF. Preclusa esta decisão, traga o DF indicação de bens dos executados passíveis de penhora.” Alegam os agravantes, em suas razões recursais (Id. 18341629), em síntese, que no curso do processo de conhecimento o Juízo singular ordenou aos demandantes a devida correção dos termos da petição inicial, o que foi devidamente promovido pelos ora recorrentes. Ressaltam, no entanto, que a redação do dispositivo da sentença, ao fixar os termos da condenação, fez menção direta aos itens descritos no pedido formulado na primeira versão da petição inicial, antes das alterações inseridas em virtude da determinação de emenda. Argumentam que a condenação imposta aos recorrentes, relativamente aos honorários de advogado ao Distrito Federal, é inexigível, por não poder ser mesmo quantificada a priori. Conclui, ademais, que o recorrido quantificou a obrigação de modo equivocado e incorreu em excesso, o que deve ser corrigido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e, assim, reconhecida a inexigibilidade da obrigação, com a consequente extinção da relação jurídica processual. Subsidiariamente, pretende que seja corrigido o valor respectivo, de acordo com os itens “f” e “j” do pedido formulado na emenda à petição inicial, bem como o afastamento da multa de 10% (dez por cento). Finalmente, requer ainda seja afastada a nova condenação ao pagamento de honorários de advogado por força do acolhimento das alegações articuladas na impugnação ao cumprimento da sentença. A guia de pagamento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18341630 e Id. 18341631). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade da obrigação e a correção da respectiva quantificação. Para que não reste dúvida a respeito da correta quantificação da obrigação constituída em favor do Distrito Federal, convém inicialmente descrever textualmente o conteúdo dos atos processuais pertinentes, de acordo com a redação atribuída pelos próprios recorrentes. Na petição inicial protocolada inicialmente pelos recorrentes houve a formulação de diversos itens do pedido (Id. 5895401 dos autos do processo principal), senão vejamos: Ex positis, confiantes no elevado espírito de justiça e alto descortino de Vossa Excelência, requerem: a) a concessão de tutela de urgência e evidência para que Vossa Excelência determine: a.1) a suspensão da exigibilidade de cobrança tanto do IPTU/TLP quanto das taxas condominiais incidentes sobre os lotes; a.2) a expedição de ordem de arresto e sequestro de ativos financeiros e bens dos Réus (com exceção do Distrito Federal) até o limite do valor dos prejuízos materiais demonstrados nas planilhas e contratos anexos, totalizando o valor de R$ 378.406,37 (trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e seis reais e trinta e sete centavos). b) a citação dos Requeridos para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia; c) o desfazimento dos negócios de cessão dos lotes adquiridos pelos Autores e a obrigação do Requerido LUIS HENRIQUE CORRÊA DA SILVA a restituir todos os valores pagos pela aquisição do lote pela Autora no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, igualmente, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) do lote adquirido pelo Autor e a obrigação do Requerido JOSE ORNILO SANTOS BARROS de pagar ao Autor o valor de R$ 88.700,00 (oitenta e oito mil e setecentos reais), inclusive a condenação do Réu LUIS HENRIQUE CORRÊA DA SILVA e o Requerido JOSE ORNILO SANTOS BARROS a indenizar os Autores no valor realtivo ao Custo Efetivo Total dos empréstimos captados junto ao Banco do Brasil para a exclusiva finalidade de compra dos lotes, devidamente atualizados, bem como a condenação solidária do Réu LUIS HENRIQUE CORRÊA DA SILVA e do Réu JOSE ORNILO SANTOS BARROS a indenizar os Autores em todos os outros prejuízos materiais e morais sofridos em decorrência da aquisição dos lotes; d) caso Vossa Excelência assim não entenda, seja o Réu AALOCOMICLAS ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL e o Réu CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, solidariamente, condenados a pagar aos Autores indenização correspondente aos valores dos preços dos lotes pagos pelos Requerentes, devidamente atualizados, ou, ainda, obrigados a cadastrar os Autores em lotes localizados em áreas do condomínio, de mesmo tamanho, em cuja edificação residencial seja permitida; e) a declaração de inexistência do fato gerador do IPTU e da TLP para os lotes em questão desde o ano de 2007 até 2017, bem como o cancelamento do lançamento dos tributos e da inscrição dos lotes dos Autores e a consequente determinação de que o DISTRITO FEDERAL proceda a devolução de todos os valores pagos pelo Autores, conforme comprovantes de pagamento anexos, que perfazem o montante de R$ 46.374,81(quarenta e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), para o Autor e de R$ 14.630,99 (catorze mil seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos), para a Autora, devendo sofrer a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do desembolso de cada parcela, a ser apurado em liquidação de sentença; f) caso Vossa Excelência assim não entenda, sejam os outros Réus condenados, solidariamente, a pagar aos Autores indenização pelos danos materiais sofridos, relativos ao valor do IPTU/TLP dos lotes pago pelos Requerentes; g) sejam todos os Requeridos, com exceção do DISTRITO FEDERAL, condenados, solidariamente, a indenizar os Autores pelos danos materiais referentes às taxas condominiais vertidas ao condomínio e associação, sendo no valor de R$ 15.439, 54 (quinze mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) para a Autora e de R$ 30.090,00 (trinta mil e noventa reais) para o Autor, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do desembolso de cada parcela, a ser apurado em liquidação de sentença; e h) a condenação do Réu LUIS HENRIQUE CORRÊA DA SILVA e o Requerido JOSE ORNILO SANTOS BARROS a indenizar os Autores nos valores despendidos a título honorários pela contratação da advogada signatária para ajuizamento e acompanhamento da presente ação, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Autora e de R$ 6.667,00 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais) para o Autor, mais os honorários acordados ad exitum a serem verificados ao final da ação, conforme contrato de honorários anexo, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do desembolso; i) a condenação solidária dos Requeridos a indenizar os Requerentes nos danos morais sofridos no valor estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos dois; e j) a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de todos os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios no importe de 20% do valor da causa. Protesta e requer por todos os meios possíveis de prova em direito admitidos, em especial inversão do ônus da prova, prova documental e testemunhal. Dá à causa o valor de R$ 388.406,37 (trezentos e oitenta e oito mil quatrocentos e seis reais e trinta e sete centavos).” Sobreveio a decisão proferida pelo Juízo singular, que ordenou a emenda à petição inicial (Id. 5946456 dos autos do processo principal). Os recorrentes, no entanto, incorrerem em nítido equívoco ao efetuar o protocolo da petição que deveria ter veiculado a emenda à petição inicial. Isso porque a primeira petição denominada pelos próprios recorrentes de "emenda à petição inicial" reproduziu exatamente o mesmo pedido da petição anterior (Id. 6441399 dos autos do processo principal). Aproximadamente meia hora depois os recorrentes efetuaram novo protocolo, ao que tudo indica com a finalidade de corrigir o referido equívoco, para emendar a petição inicial, tendo formulado pedido distinto (Id. 6441502 dos autos do processo principal) nos seguintes termos: “Ex positis, confiantes no elevado espírito de justiça e alto descortino de Vossa Excelência, requerem o acolhimento da presente emenda integral à petição inicial para que, substituindo-se a emenda apresentada anteriormente, os pedidos passem a constar da seguinte forma: a) a concessão de tutela de urgência e evidência para que Vossa Excelência determine: a.1) a suspensão da exigibilidade de cobrança tanto do IPTU/TLP quanto das taxas condominiais incidentes sobre os lotes; a.2) a expedição de ordem de arresto e sequestro de ativos financeiros e bens dos Réus (com exceção do Distrito Federal) até o limite do valor dos prejuízos materiais demonstrados nas planilhas e contratos anexos, totalizando o valor de R$ 378.406,37 (trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e seis reais e trinta e sete centavos). b) a citação dos Requeridos para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia; c) o desfazimento dos negócios de cessão dos lotes adquiridos pelos Autores, condenando-se o Requerido LUIS HENRIQUE CORRÊA DA SILVA a restituir o Autor nos valores pagos pela aquisição do lote 08 ( R$ 88.700,00 - oitenta e oito mil e setecentos reais) e condenando-se o Requerido JOSE ORNILO SANTOS BARROS a pagar ao Autor o valor de R$ 70.000,00 - setenta mil reais referente ao lote 06 e à Autora o preço pago pelo lote 07, adquirido por ela, também no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); d) além disso, requer a condenação do Réu LUIS HENRIQUE CORRÊA DA SILVA e do Requerido JOSE ORNILO SANTOS BARROS a indenizar os Autores no valor relativo ao Custo Efetivo Total dos empréstimos captados junto ao Banco do Brasil para a exclusiva finalidade de compra dos lotes, devidamente atualizados, bem como a condenação solidária do Réu LUIS HENRIQUE CORRÊA DA SILVA e do Réu JOSE ORNILO SANTOS BARROS a indenizar os Autores em todos os outros prejuízos materiais e morais sofridos em decorrência da aquisição dos lotes; e) caso Vossa Excelência assim não entenda, seja o Réu AALOCOMICLAS ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL e o Réu CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, solidariamente, condenados a pagar aos Autores indenização correspondente aos valores dos preços dos lotes pagos pelos Requerentes, devidamente atualizados, ou, ainda, obrigados a cadastrar os Autores em lotes localizados em áreas do condomínio, de mesmo tamanho, em cuja edificação residencial seja permitida; f) a declaração de inexistência do fato gerador do IPTU e da TLP para os lotes em questão desde o ano de 2007 até 2017, bem como o cancelamento do lançamento dos tributos e da inscrição dos lotes dos Autores e a consequente determinação de que o DISTRITO FEDERAL proceda a devolução de todos os valores pagos pelos Autores, que perfazem o montante de R$ 46.374,81 (quarenta e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), para o Autor e de R$ 14.630,99 (catorze mil seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos), para a Autora, devendo sofrer a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do desembolso de cada parcela, a ser apurado em liquidação de sentença; g) caso Vossa Excelência assim não entenda, sejam os outros Réus condenados, solidariamente, a pagar aos Autores indenização pelos danos materiais sofridos, relativos ao valor do IPTU/TLP dos lotes pago pelos Requerentes; h) sejam todos os Requeridos, com exceção do DISTRITO FEDERAL, condenados, solidariamente, a indenizar os Autores pelos danos materiais referentes às taxas condominiais vertidas ao condomínio e associação, sendo no valor de R$ 15.439, 54 (quinze mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) para a Autora e de R$ 30.090,00 (trinta mil e noventa reais) para o Autor, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do desembolso de cada parcela, a ser apurado em liquidação de sentença; i) a condenação do Réu LUIS HENRIQUE CORRÊA DA SILVA e o Requerido JOSE ORNILO SANTOS BARROS a indenizar os Autores nos valores despendidos a título honorários pela contratação da advogada signatária para ajuizamento e acompanhamento da presente ação, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Autora e de R$ 6.667,00 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais) para o Autor, mais os honorários acordados ad exitum a serem verificados ao final da ação, conforme contrato de honorários anexo, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do desembolso; j) a condenação solidária dos Requeridos a indenizar os Requerentes nos danos morais sofridos no valor estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos dois; e k) a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de todos os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios no importe de 20% do valor da causa. Protesta e requer por todos os meios possíveis de prova em direito admitidos, em especial inversão do ônus da prova, prova documental e testemunhal. Dá à causa o valor de R$ 388.406,37 (trezentos e oitenta e oito mil quatrocentos e seis reais e trinta e sete centavos).” A sentença julgou o pedido improcedente, tendo sido assim redigido o aludido dispositivo (Id. 15580937 dos autos do processo principal): Isto posto, indefiro o pedido de tutela de urgência e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS dos autores referentes ao réu DF (pedidos “a.1”; “e”; “i” da inicial) e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de conhecer dos demais pedidos em virtude da incompetência absoluta para julgar a matéria, conforme já fundamentado. Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa no que tange aos pedidos feitos em face do DF (pedidos “a.1”; “e” e “i”), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) O acórdão da lavra da Egrégia Terceira Turma Cível manteve a sentença e majorou os honorários de advogado para o patamar de 11% (onze por cento). Diante do indicado cenário, convém observar que o Juízo singular restringiu claramente a condenação imposta às recorrentes aos itens do pedido que estavam relacionados ao Distrito Federal, de acordo com os trechos do dispositivo da sentença sublinhados acima. Aliás, a própria sentença também destacou que apenas os itens do pedido hipoteticamente exigíveis do Distrito Federal seriam apreciados, em razão da competência funcional absoluta das Vara da Fazenda Públicas do Distrito Federal. Com o objetivo de conferir maior precisão e certeza à obrigação, diante da enorme quantidade de itens cumulados no pedido formulado pelos recorrentes, o Juízo singular destacou os seguintes itens do pedido que serão incluídos na quantificação da obrigação: “a.1”, “e” e “i”. De fato, os itens “e” e “i” da primeira petição inicial dizem respeito ao Distrito Federal. No entanto, após a emenda, o pedido foi reformulado e os referidos itens passaram a se referir não mais ao Distrito Federal, mas aos diversos réus que foram excluídos da relação jurídica processual. Portanto, o cenário descrito permite inferir que o dispositivo da sentença se referiu efetivamente ao pedido formulado antes da emenda à inicial, uma vez que os itens em destaque na primeira versão da referida petição disseram respeito, de fato, ao Distrito Federal. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois é preciso examinar com cautela se o Distrito Federal está a quantificar a obrigação corretamente. O requisito da prova de dano de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois é evidente a confusão ora constatada em relação à condenação e a respectiva relação com o pedido formulado pelos recorrentes. Portanto, a prudência necessária na análise do presente caso indica a efetiva necessidade de suspensão do curso do processo para que este Egrégio Tribunal de Justiça possa solucionar eventual equívoco relativo à quantificação da obrigação. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular com urgência nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator